Tribunal: STF
Processo: MS 39601
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adip Chaim Elias Homsi Neto formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato por meio do qual o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos autos da revisão disciplinar n. 0005336-43.2022.2.00.0000, manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) determinando sua aposentadoria compulsória no processo administrativo disciplinar (PAD) n. 000168-81.2021.8.22.0000.



    Segundo narra, tomou posse no cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia em 21 de fevereiro de 2013, iniciando a prestação jurisdicional na Comarca de Ariquemes, mas atuando também nas de Machadinho do Oeste, Buritis e Jaru, em períodos concomitantes ou distintos.



    Afirma que, em novembro de 2014, em afronta ao princípio da impessoalidade, o Tribunal de Justiça o afastou de suas atividades jurisdicionais, sob a alegação de descuido no exercício funcional, ficando nessa situação provisória até janeiro de 2016, quando retornou às atividades por força de decisão liminar do Conselho Nacional de Justiça.



    Diz que a Corte estadual, ao acatar decisão do órgão de fiscalização, instruiu e julgou o processo administrativo disciplinar instaurado contra si, aplicando-lhe advertência e reconhecendo a prescrição da reprimenda que seria imposta. Conforme aduz, foi vitaliciado no ano de 2016.



    Frisa que, em 2018, sua esposa iniciou atividade empresária, mediante a compra de postos de combustíveis nos Municípios de Ariquemes e São Miguel do Guaporé. Aponta ter sido apenas fiador do negócio e que, embora tenha participado de tratativas com o corretor, seu objetivo era apenas auxiliar seu cônjuge. Reforça não fazer parte do quadro societário da empresa KS Comércio de Combustíveis Ltda. EPP, composta, unicamente, por sua esposa e sua sogra.



    Ressalta que, devido a defeitos nos postos de combustíveis adquiridos, cerca de 25 (vinte e cinco) dias após a celebração do contrato, sua consorte rescindiu a convenção e providenciou a devolução dos bens da mesma forma como comprados. Assinala que, em seguida, o vendedor ajuizou ação contra a compradora, cujo pedido foi julgado procedente, o que resultou na condenação da ré ao pagamento de valores, com fundamento na ocorrência de rescisão unilateral do contrato de alienação de bens.



    Destaca haver recebido promoção por merecimento em novembro de 2019.



    Realça que, em razão de novo processo administrativo disciplinar, foi aposentado compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia em 2022, sob alegação de ofensa à ética da Magistratura, com fundamento apenas em conjecturas e não em fatos concretos.



    Argumenta que a Corte estadual, ao entender, por maioria, que ele exerceu atividade empresarial, violou os princípios da impessoalidade, do devido processo legal e da ampla defesa no processo administrativo disciplinar. Anota que, além disso, revolvendo o processo administrativo de 2014, os Magistrados concluíram que a suposta atividade empresarial praticada teria influenciado negativamente o desempenho de sua função jurisdicional.



    Pondera que, ainda em 2022, ingressou com pedido de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça e que, no dia 17 de outubro de 2023, o Plenário do CNJ votou por manter a aposentadoria compulsória determinada pelo Tribunal de Justiça. Enfatiza haver prevalecido o entendimento do TJRO de que “restou comprovado que o magistrado exercia uma atividade empresarial, o que já seria forte suficiente para justificar a pena capital”, e que não há necessidade de reparos, uma vez que foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    Sublinha que, “diante do direito líquido e certo do impetrante e da manifesta perseguição do Tribunal de Justiça de Rondônia que, em afronta evidente ao princípio da impessoalidade, vem perseguindo o impetrante desde que ingressou na magistratura em 2013, não há outra alternativa senão a impetração do presente mandamus para sanar as nulidades absolutas e vilipêndios de direito fundamental cometidos inicialmente pelo Tribunal de Rondônia e absorvidas, abraçadas e encampadas pelo Conselho Nacional de Justiça”.



    Ressalta o tempo exíguo de instrução do processo disciplinar, qual seja, de 3 (três) meses.



    Requer, ao fim:



    a) a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para reintegrar o impetrante ao quadro de juízes ativos do Tribunal de Justiça de Rondônia, mais especificamente no cargo de juiz titular do 2º Juízo de Machadinho do Oeste/RO, restabelecendo-se os seus vencimentos e direitos de carreira; 



    [...]



    d) ao final, seja concedida a segurança para declarar a nulidade absoluta da revisão em procedimento administrativo disciplinar RevDis/CNJ 5336-43.2022 e, por consequência, do procedimento administrativo disciplinar TJRO nº 0000168- 81.2021.8.22.0000, que originou a aposentadoria compulsória do impetrante, por afronta ao princípio do devido processo legal substancial e sobretudo pela quebra da impessoalidade por perseguição desmotivada e comprovada. 



    O Conselho Nacional de Justiça apresentou informações (eDoc 79).



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da segurança (eDoc 82), em parecer cuja ementa transcrevo:



MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DISCIPLINAR (REVDIS). PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APLICADA PELO TJ-RO E MANTIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TESES DE AUSÊNCIA DE PROVAS CARREADAS AOS AUTOS DO PAD (DE QUE O IMPETRANTE EXERCEU ATIVIDADE COMERCIAL E FALTOU COM ÉTICA NA VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL), DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA E DE NULIDADE DO PAD E DA REVDIS POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. DESCABIMENTO. PENA APLICADA QUE NÃO SE REVELOU IRRAZOÁVEL E TAMPOUCO DESPROPORCIONAL, DECORRENDO ESSENCIALMENTE DA APURAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS GRAVES E INCOMPATÍVEIS COM A RELEVÂNCIA DA FUNÇÃO ENTÃO EXERCIDA PELO IMPETRANTE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA. IMPROPRIEDADE, ADEMAIS, DA VIA ELEITA PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    É o relatório. Decido.



    2. O impetrante busca, por meio deste mandamus, a declaração de nulidade da revisão disciplinar n. 0005336-43.2022.2.00.0000 e, consequentemente, do processo administrativo disciplinar n. 000168-81.2021.8.22.0000, por meio do qual o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia aplicou-lhe a pena de aposentadoria compulsória. O acórdão impugnado ficou assim resumido:



    REVISÃO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA. HIPÓTESE DE CABIMENTO. ARTIGO 83 DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REVDIS. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A revisão disciplinar (RevDis) é uma modalidade de procedimento em que há limites horizontais à cognição, já que somente podem ser admitidas as matérias expressamente previstas no art. 83 do Regimento Interno do CNJ, o que poderia dar ensejo a alguma discussão quanto à possibilidade de que, não sendo caso de flagrante ilegalidade, rever a decisão do Tribunal de origem. 



    2. Este Conselho tem adotado uma jurisprudência menos restritiva no que diz com a possibilidade de, em sede de RevDis, analisar a proporcionalidade da sanção aplicada, tendo sido via de regra adotado o entendimento de que a falta de proporcionalidade por si só já seria suficiente para legitimar o cabimento da Revisão Disciplinar. 



    3. Ocorre, entretanto, que o Tribunal aplicou de forma correta a pena de aposentadoria, tendo em vista que restou comprovado que o magistrado exercia uma atividade empresarial, o que já seria forte suficiente para justificar a pena capital. Porém, no caso em tela, sequer essa atividade foi exercida de forma íntegra, já que os detalhes do caso concreto indicam que todo o exercício dessa atividade empresarial se deu de modo nebuloso (tanto que ensejou até mesmo o oferecimento de uma denúncia criminal pelos mesmos fatos), causando prejuízos aos demais negociantes, descumprindo as obrigações assumidas e praticando atos que caracterizam conduta desleal. 



    4. A decisão do Tribunal não merece reparos porquanto observou a proporcionalidade e a razoabilidade para aplicar a pena de aposentadoria compulsória. 



    5. Pedidos julgados improcedentes.



    A fim de elucidar melhor o que está em discussão, rememoro os principais eventos que culminaram nesta impetração. 



    O Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, de ofício, instaurou a reclamação disciplinar n. 0000153-15.2021.8.00.0000, 667504004 e, ao fim, deliberou pela instauração 667504004 de processo administrativo disciplinar contra o magistrado Adip Chaim Elias Homsi Neto, com vistas a apurar a prática de infração ético-disciplinar (eDoc 23, fls. 57-72), o que deu ensejo à edição da Portaria n. 15/2021 (eDoc 23, fls. 79-84), na qual imputados ao impetrante os seguintes fatos:



    PORTARIA N. 15/2021



    [...]



    a) Integridade pessoal e profissional 



    No contexto fático já mencionado, o magistrado A.C.E.H.N., exercendo atividade eminentemente empresarial, deixou de observar as cautelas de integridade pessoal impostas aos integrantes da carreira da magistratura, adquirindo postos de combustível sem ter o lastro financeiro ou garantias para tanto, deixando de restituir ao alienante a integralidade dos bens que lhe foram entregues, notadamente os estoques de combustíveis, sustando, ainda, o cheque dado em pagamento ao corretor que atuou na intermediação e assessoramento, dando azo para a interposição de ações judiciais contra si. 



    No decorrer de toda a negociação, inclusive no encaminhamento de propostas, A.C.E.H.N. identificou-se como “Juiz de Direito”, mesclando sua vida privada ao cargo, transmitindo aos participantes da negociação uma postura não condizente com a esperada para um magistrado deste Poder. 



    Tais condutas contrariam os artigos 15 e 16 do Código de Ética da Magistratura Nacional, Art. 35, inciso VIII da LOMAN e, ainda, os arts. 53, 54 e 55 do Código Ibero-Americano de Ética Judicial, e itens 3.1 e 3.2 dos Princípios de Bangalore da Conduta Judicial.



    b) Da Violação da Vedação de Participação em Sociedade Comercial 



    Também no contexto das negociações para aquisição dos postos de combustíveis ficou evidente a prática de outra conduta vedada ao magistrado, consistente no exercício direto de atividade empresarial. 



    Consta nos autos cópia integral do processo 7008868- 23.2018.8.22.0002 e nele estão contidas cópias de longas conversas entre o corretor Vagner Lopes dos Santos e o magistrado A.C.E.H.N., ficando evidente nos diálogos que o magistrado exerce de forma direta a gestão da atividade empresarial de postos de combustíveis da família, manifestando-se de forma expressa, inclusive com proposta de compra em seu nome, qualificando-se como “Juiz de Direito”.



    Tais condutas contrariam o artigo 38 do Código de Ética da Magistratura Nacional e Art. 36, incisos I e II da LOMAN.



     c) Da Violação da Dignidade, Honra e Decoro



    Em decorrência do insucesso da forma como pretendia custear a aquisição dos postos de combustível, o magistrado A.C.E.H.N. negou-se a realizar o pagamento pelos serviços já realizados pelo corretor Vagner Lopes dos Santos, frustrando o pagamento de cheque emitido para essa finalidade por sustação, conduta que encontra adequação típica com o delito do art. 171, inciso VI do Código Penal. 



    Pelo mesmo motivo, o magistrado deixou de cumprir as condições que assumiu em contrato, devolvendo parcialmente os bens que adquiriu, deixando de restituir a integralidade do estoque de combustíveis que tomou posse, realizando a aquisição de novas cargas de combustível em nome das empresas que adquiriu e não efetuando o pagamento. 



    Tais condutas contrariam o artigo 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional.



    d) Da Violação dos Deveres de Diligência e Dedicação 



    Ao atuar de forma intensa em atividades empresariais de seu núcleo familiar, o magistrado A.C.E.H.N. incorreu em desvio de atenção, porquanto a atividade paralela influenciou negativamente em sua atuação funcional, fato marcado pela instauração de duas investigações preliminares pretéritas para apurar a má prestação jurisdicional, materializada em sentenças mal elaboradas e com erros processuais graves. 



    Tais condutas contrariam o artigo 21 do Código de Ética da Magistratura Nacional e art. 77 do Código Ibero-Americano de Ética Judicial.



    O processo administrativo disciplinar foi autuado e distribuído sob o n. 0000168-81-2021-8.22.0000, em 13 de julho de 2021 (eDoc 23, fl. 85).



    O requerido apresentou defesa prévia (eDoc 23, fls. 99-100; e eDoc 24, fls. 1-24). Em 14 de fevereiro de 2022, o Pleno do Tribunal Estadual rejeitou as preliminares e julgou procedente o processo disciplinar, para aplicar a pena de aposentadoria compulsória (eDoc 25, fls. 66-100; e eDoc 26, fls. 1-17). Opostos embargos de declaração (eDoc 71, fls. 37-46), em 27 de junho de 2022 foram rejeitados (eDoc 26, fls. 44-67 e fls. 77-99).



    Irresignado, o magistrado instaurou pedido de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça (eDoc 80, fls. 10-51), autuado sob o n. 0005336-43.2022.2.00.0000 (eDoc 80, fl. 1).



    Em 17 de outubro de 2023, o CNJ, por maioria, julgou improcedente o pedido revisional (eDoc 3 e eDoc 80, fls. 6.675-6.761). 



    Daí a impetração do presente mandado de segurança.



    Pois bem.



    A Constituição Federal (art. 103-B, § 4º, V) estabelece que o Conselho Nacional de Justiça pode rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 1 (um) ano.



    O art. 82 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, dispõe que “poderão ser revistos, de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano do pedido de revisão”. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, ao apreciar processo administrativo disciplinar, deve limitar-se ao exame da legalidade do ato impugnado e da presença de eventuais vícios que tenham natureza formal ou atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (RMS 34.004 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de dezembro de 2017; e RMS 27.934 AgR, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 3 de agosto de 2015).



    Partindo dessas premissas, verifico não configuradas, no caso ora em exame, as hipóteses excepcionais para a reforma do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia julgou o processo administrativo disciplinar instaurado contra o impetrante em 14 de fevereiro de 2022. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados em 27 de junho do mesmo ano. A ação revisional foi proposta em 23 de agosto de 2022, ou seja, em prazo inferior a 1 (um) ano do julgamento do PAD. 



    No processo revisional, o autor buscou anular o pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no processo administrativo disciplinar n. 0000168-81-2021-8.22.000, cujo pedido foi julgado improcedente.



    Irresignado, ajuizou esta ação mandamental, na qual pleiteia a declaração de nulidade do processo de revisão e, em consequência do PAD, alegando, em síntese: i), não haver sido demonstrado prejuízo ou ofensa à ética da magistratura; ii) inexistência de provas dos fatos a ele imputados; iii) desproporcionalidade da pena aplicada; iv) ter sofrido perseguição pelo Tribunal estadual; v) indeferimento ilegal de produção de provas no PAD; vi) juntada indevida de cópias do processo criminal instaurado contra si; e vii) rapidez na tramitação do processo administrativo disciplinar.



    A meu ver, não houve, tanto na decisão do CNJ quanto na do TJRO, nenhum dos vícios apontados pelo impetrante.



    Atribuída a realização de atos ilegítimos ao então Magistrado, ora impetrante, o TJRO instaurou processo administrativo, no qual o magistrado foi notificado para prestar informações (eDoc 48, fls. 29-30), o que ocorreu em 20 de novembro de 2020 (eDoc 48, fls. 34-35). Depois, a Corte de Justiça, entendendo não ser o caso de arquivamento, intimou-o para apresentar defesa prévia (eDoc 48, fls. 37-41), mas ele permaneceu em silêncio (eDoc 48, fl. 46). O Órgão Especial do TJRO deliberou, à unanimidade, pela instauração de processo disciplinar, com a manutenção do interessado no exercício de suas atividades (eDoc 48, fls. 53-65).



    As alegações do Magistrado de ausência de prejuízo ou ofensa à ética da magistratura bem como inexistência de provas dos atos a ele imputados não podem ser acolhidas, uma vez que o Tribunal de Justiça analisou os fatos de acordo com as normas que regem o tema atinente ao dever funcional de integridade pessoal e profissional do julgador, bem como de ter conduta compatível com a dignidade, a honra e o decoro, previstos nos arts. 1º, 15 e 19 do Código de Ética da Magistratura. 



    O Tribunal de Justiça apontou, e o CNJ repetiu, que o acusado operou negócio jurídico sem o respectivo lastro financeiro, o que levou ao inadimplemento do ajuste, além da retenção indevida de bens adquiridos e a sustação de cheque por ele emitido e passado ao corretor, o que resultou no ajuizamento de ação cível de perdas e danos e execução de título extrajudicial contra o Magistrado, não obstante ele ter declarado no processo disciplinar que apenas tinha prestado assistência a negócio realizado pela esposa.



    Por outro lado, o impetrante afirma ter sido apenas fiador e responsável financeiro pelos negócios de sua esposa, pessoa que exerceu os atos empresariais, conforme se vê de transcrições da petição inicial do mandamus, no ponto que interessa:



    [...]



    No ano de 2018, a esposa do impetrante iniciou atividade de empresária no seguimento de postos de combustíveis e, por meio de um corretor, realizou negócio de compra e venda/arrendamento de quatro postos de combustíveis, um deles arrendado em Ariquemes e outros três, na Comarca de São Miguel do Guaporé, distante cerca de de 300 km de Ariquemes, onde o impetrante nunca teve qualquer jurisdição.



    O impetrante foi apenas fiador do negócio e, embora tenha realizado tratativas com o corretor, o fez apenas porque tinha interesse de auxiliar a sua esposa no negócio pretendido, sendo certo que ainda que tivesse interesse em comprar os postos, não havia proibição legal de fazê-lo, eis que ao juiz apenas é vedado ser empresário ou administrador em sociedade empresária.



    Seria como se o impetrante comprasse uma fazenda ou um comércio para sua família cuidar, acrescentando renda lícita ao grupo familiar.



    Inobstante isso, o impetrante (e ficou comprovado nos autos em anexo), não figurando sequer no quadro societário da empresa KS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP (composta pela esposa e sogra do mesmo), apenas serviu de fiador no negócio realizado.



     Entretanto, o negócio firmado não pode ser levado adiante, eis que os postos estavam totalmente em dissonância com a oferta formulada pelo vendedor, sem condições de operação e muito menos compatíveis com os valores apresentados no contrato realizado.



    [...]



    A seguir, o vendedor dos postos, valendo-se de um contrato absolutamente inexistente, eis que vendeu dois postos inexistentes e arrendou apenas um que tinha efetivamente condições de operabilidade, ingressou na Justiça e conseguiu, estranhamente, liminar para receber de volta os postos que já haviam sido entregues e ainda, ao final, recebeu sentença parcialmente favorável a si, determinando que a compradora pagasse multa de R$ 400.000,00 reais pela rescisão unilateral do contrato (o processo ainda não transitou em julgado e encontra-se atualmente em discussão no e. STJ).



    Importante ressaltar que a sentença proferida na seara cível deixou bem evidente que os fatos tratavam de desacordo comercial, negócio jurídico rescindido por culpa de ambas as partes, porém, sem má-fé de qualquer delas (através desse processo o Tribunal tomou conhecimento dos fatos ocorridos em 2018, vindo a abrir procedimento administrativo somente em novembro de 2021, eis que o vendedor sequer tomou providências administrativas e criminais, enxergando ele mesmo que se tratava de mero desacordo comercial).



    No entanto, o Tribunal de Justiça, no processo administrativo disciplinar, salientou que os atos empresariais foram, de fato, realizados pelo magistrado em contrariedade à legislação. Colho do voto do Relator trecho que bem elucida essa questão:



    Depreende-se dos autos que, em que pese o requerido defenda não ter feito parte da sociedade empresária, tendo, apenas, afiançado o negócio jurídico, as provas caminham em sentido contrário. 



    As mensagens trocadas entre o requerido e Vagner Lopes dos Santos, corretor que intermediou a negociação, juntadas pelo próprio magistrado nos embargos à execução n. 7008868-23.2018.8.22.0002, demonstram sua atuação como negociador e administrador do negócio. 



    Essa circunstância está bem delineada nos seguintes trechos das mensagens: “Fiquei interessado”, “E os postos do pacatão vou querer tb […] To pensando em um aqui e dois em São Miguel”, “Não deixa ele passar ninguém na minha frente então”.



    A atuação do magistrado na gestão do negócio restou evidente na seguinte passagem da conversa: “Vagner, preciso, por favor, do balanço de cada posto, volume de litros vendidos e em potencial, quantidade de armazenamento e capacidade de caminhão. Além disso, regularidade de INSS, impostos e crédito junto às distribuidoras”, “Por mim o negócio está fechado”, “Amanhã só formalizo o contrato”. 



    As solicitações feitas pelo magistrado no trecho acima ultrapassam a figura do mero fiador, caracterizando que este é o detentor do poder de aquisição e administração do negócio.



    Não bastasse a atuação do magistrado em atividade empresarial como gestor, o que lhe é vedado pela LOMAN, este, ainda, mesclou sua vida privada ao cargo que ocupa. 



    A mistura entre a atividade empresarial e a judicatura fica cristalina quando o magistrado diz ao corretor: “A proposta assinada está comigo aqui”. “Se quiser pode passar aqui no Fórum pra pegar por favor.”



     Acrescente-se a isso o fato de a proposta de compra e venda e arrendamento dos postos de combustíveis (Id n. 17206422, do Processo n. 7003634- 60.2018.8.22.0002) estar, unicamente, em nome do magistrado, evidenciando-se a aquisição dos bens e gestão do negócio.



    Nas informações prestadas em audiência de instrução, ao ser questionado por este Relator se a negociação havia sido feita com o magistrado, o informante José Maria Ramos Brandão respondeu que:



    “Foi com o Dr. A.. Ele fez a proposta de compra e na hora de registrar o contrato ele pediu para botar no nome da esposa dele e ele ficava como fiador. Aí eu aceitei. Foi mudado na hora lá de fazer o contrato. Foi por escrito. Ele fez a proposta de compra por escrito. Se identificou como juiz de direito da comarca de […]. Ele assinou a proposta de compra e mandou para mim. Eu dei o aceite. Eu dei o aceite, agora na hora do contrato ele pediu para botar no nome da esposa dele e ele ficara como avalista. Eu aceitei. O advogado meu também não fez frente não. […]”



    Além de ter firmado a proposta encaminhada ao proprietário das empresas, foi o requerido quem pagou a corretagem, o que fez mediante cheques que posteriormente foram sustados. Diante de todo o contexto apresentado, imperioso o reconhecimento do exercício de atividade empresarial do magistrado, como gestor e, por consequência, a violação aos art. 36, inc. I, da LOMAN e art. 38 do Código de Ética da Magistratura Nacional.



    (Com meus grifos)



    Assim, ficou demonstrada a veracidade dos fatos imputados ao magistrado e que serviram de fundamento para a imposição da sanção disciplinar, o que caracteriza, por si só, violação à ética da magistratura.



    A alegação de indeferimento ilegal de produção de provas não merece prosperar, uma vez que Adip Chaim Elias Homsi Neto, devidamente intimado, disse não ter provas a produzir (eDoc 49, fl. 44). No entanto, destaco que, em 14 de dezembro de 2021, o Relator do PAD declarou que, “em que pese o requerido tenha informado não pretender produzir provas além dos documentos constantes nos autos, entendo pela necessidade de instrução do feito, para oitiva de testemunhas de interesse deste Relator [...]”, que somavam duas (eDoc 49, fls. 49-54).



    Assim, em 29 de outubro de 2021, foi realizada a audiência do acusado e das testemunhas. Consta na ata de audiência que “procedeu-se, inicialmente, à oitiva da testemunha Vagner Lopes dos Santos sendo solicitada a sua oitiva como informante pelo advogado do requerido, o que foi indeferido, haja vista inexistir interesse desta no processo. Em seguida, promoveu-se a oitiva da testemunha José Maria Ramos Brandão, a qual foi identificada, inclusive, pelo requerido e seu patrono, e ouvida como informante. Após, o patrono do requerido pleiteou a oitiva de testemunha de defesa em outra solenidade, todavia este pedido foi indeferido ante a ocorrência da preclusão” (eDoc 49, fls. 94-95).



    Desse nodo, após a regular instrução do procedimento revisional, o Colegiado do órgão de fiscalização deliberou pela improcedência do pedido.



    As alegações de que sofreu perseguição pelo Tribunal estadual e de que a rapidez na tramitação do processo disciplinar contribuíram para a aplicação da pena de aposentadoria compulsória requerem a produção de provas, atos incompatíveis com a via estreita do mandado de segurança.



    Por outro lado, o argumento segundo o qual o Conselho Nacional de Justiça, no voto vencedor, aproveitou-se indevidamente de documentos do processo criminal contra ele instaurado e anexados ao processo disciplinar não foi comprovado, porquanto nem sequer foram mencionados pelo Conselheiro Redator do acórdão.



    Quanto à menção de desproporcionalidade da pena, a jurisprudência do Supremo tem admitido, em caráter excepcional, o reexame da sanção imposta quando os documentos juntados pelos autores tenham aptidão de demonstrar com clareza o excesso ilegal cometido pelo órgão estatal. No entanto, isso não ocorreu no caso em questão, pois a pena aplicada decorreu de fatos graves atribuídos ao impetrante, os quais foram comprovados durante a instrução do processo administrativo disciplinar e são incompatíveis com a importância do exercício da função jurisdicional.



    3. Do exposto, denego a segurança.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada. 



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se. 



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente